Tribunal: TJMT
Processo: 1025549-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025549-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NEGRI - CPF: 556.204.189-87 (AGRAVANTE), ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA. - CNPJ: 10.922.107/0001-40 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS NEGRI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reparação de Danos no 1000626-74.2020.8110048, ajuizada em face da ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante aduz que a prova da própria hipossuficiência é evidente nos autos, sobretudo porque apresentou declaração de pobreza e ainda comprovou a difícil condição que atravessa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente, nada convence do contrário, pois não há prova da hipossuficiência financeira alegada. Longe disso, o recorrente, na condição de produtor rural, manejou ação indenizatória em face do agravado, tendo como objeto a aquisição de sementes para o plantio de lavoura em área de 80 hectares, situação lhe afasta a presunção de tratar-se de pessoa hipossuficiente financeiramente.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021